Tribunal: TJBA
Processo: 8176160-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176160-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA GLORIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA. RMC. DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR DOCUMENTO
S
(CONTRATO OBJETO DA LIDE
, PROVA DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS E PROVA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
). AUTOR
A PROCEDEU COM A JUNTADA DOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HISTÓRICO DE CRÉDITOS E TERMO DE ADESÃO COLACIONADOS AOS AUTOS
.
SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8176160-80.2024.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
SONIA MARIA GLORIA DA SILVA

e
como Apelado

BANCO
BMG

S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e
DAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA